Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-48.2016.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1002267-48.2016.8.11.0045
RECORRENTE RAYSSA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO
RECORRIDO LOJA JAISA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 38393497) interposto por RAYSSA ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 20925494):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada que manteve a sentença de improcedência.” (N.U 1002267-48.2016.8.11.0045, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 13/03/2020)
Os Embargos de Declaração ID 24020963 foram rejeitados conforme ementa de ID 32592498.
Alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão recorrido não enfrentou o argumento de que o pagamento mediante depósito foi combinado entre as partes e que o comprovante foi enviado à Embargada.
Recurso tempestivo (ID 38403455).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 38416476).
Contrarrazões juntadas conforme ID 43380538.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, Nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente de que o pagamento mediante depósito foi combinado entre as partes e que o comprovante foi enviado a Embargada, conforme pacto entre as mesmas, de modo que a premissa do v. Acórdão, de que o simples depósito não identificado isolado não serve de prova de quitação e que a própria Embargante teria dado causa ao fato, não se sustenta.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a ausência de prova do pagamento do débito, pois apesar da ora embargante ter apresentado um comprovante de depósito no exato valor da dívida, não o fez de forma identificada, o que dificulta o controle da empresa credora.
Tal posicionamento é pacífico na jurisprudência, como exposto no acórdão.
Eis o trecho da decisão embargada:
[...]
Cumpre destacar que a negativação do nome da autora decorre do atraso no pagamento da parcela vencida em 01/06/2015 e cujo pagamento teria ocorrido em 12/01/2016, não há qualquer dado que indique a identificação do depositante, com o que não poderia ser exigido da ré que desse a quitação da dívida, quando sequer tomou conhecimento do depósito, efetuado por liberalidade do autor de forma diversa da pactuada.
Assim, o comprovante do Banco do Brasil apresentado pela apelante, embora seja no mesmo valor da dívida que originou a inscrição em seu nome, não consta no referido documento o nome do devedor, o que de fato impede a identificação do pagamento.
[...]
Das razões dos embargos de declaração verifica-se nitidamente a irresignação da embargante com a conclusão do julgado.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.” (ID 32592497 – p.1/4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX